Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente que faz o pagamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando a concessão do benefício da gratuidade da justiça for requerida em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator, que deverá fixar prazo para a realização do pagamento do preparo em caso de indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O pagamento do preparo recursal é ato incompatível com o requerimento da gratuidade da justiça e obsta a concessão do mencionado benefício diante da preclusão lógica.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.261.044, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.6.2023; TJDFT, AI 0701802-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024.